Tribunal: TJMT
Processo: 0000274-21.2018.8.11.0108
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

0000274-21.2018.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LOINIR BAU - CPF: 411.379.069-87 (APELANTE), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), FORUM DA COMARCA DE TAPURAH - CNPJ: 07.355.578/0001-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 0000274-21.2018.8.11.0108

_______________________________________________________

Recurso Criminal Apelação n.° 0000274-21.2018.8.11.0108

Apelante:
Loinir Bau

Apelado:
Juízo
de Tapurah-MT.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
RECURSO DE APELAÇÃO – RESTITUIÇÃO DAS ARMAS APREENDIDAS – NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE REGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - RECURSO DESPROVIDO.

Da análise detida dos autos, não restou comprovado os registros válidos e regulares das armas apreendidas. Além disso,
por se tratar de bem apreendido utilizado para prática de crime, a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 0000274-21.2018.8.11.0108

_______________________________________________________

Recurso Criminal Apelação n.° 0000274-21.2018.8.11.0108

Apelante:
Loinir Bau

Apelado:
Juízo
de Tapurah-MT.

RELATÓRIO

Recurso Apelação Criminal de
Loinir Bau

Ação:
de Restituição de Coisa Apreendida (Arma de Fogo).

Origem:
Juizado Especial Criminal da
Tapurah-MT.

Sentença
(Id.
166597654

):
indeferiu o pedido de restituição das armas de fogo apreendidas, uma vez que quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão os registros estavam vencidos e até o momento não foi apresentado nos autos registro válido e regular (fls. 71). Dessa forma, por constituir “instrumento do crime”, já que o porte ilegal é conduta tipificada na legislação (Informativo 671 do STJ) não há falar em restituição.”

Recurso Criminal Apelação
(Id.

166597656
)
:
requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido autoral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 0000274-21.2018.8.11.0108

_______________________________________________________

Recurso Criminal Apelação n.° 0000274-21.2018.8.11.0108

Apelante:
Loinir Bau

Apelado:
Juízo
de Tapurah-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação
de Restituição de Coisa Apreendida proposta por
Loinir Bau
, na qual objetiva a restituição das
armas apreendidas são (01 (um) Rifle, modelo 452 LUX 22, marca CZ, no B098456, no SINARM 2013/008320366-19, conforme Certificado de Registro de Arma de Fogo e 01(uma) Espingarda, marca CBC, no 256500, no SINARM 2010/007519835-03, conforme Certificado de Registro de Arma de Fogo) apreendidas em razão de ordem judicial dos autos no 843-56.2017.811.0108, com diligência realizada em Janeiro de 2018, pela Policia Civil de Tapurah-MT.

O apelante alega que as armas apreendidas são devidamente registradas, todavia, afirma que no ato da busca e apreensão em sua propriedade, os registros das armas apreendidas estavam em processo de renovação, ou seja, estavam em via administrativa para renovação do registro, não cominando com porte ilegal de arma.

Com efeito, a sentença de origem indeferiu o pedido de restituição das armas de fogo, uma vez que quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, dos autos no 843-56.2017.811.0108, os registros estavam vencidos e consignou que por constituir “instrumento do crime”, o porte seria ilegal, não cabendo o deferimento quanto à restituição pleiteada.

Ocorre que, da análise detida dos autos, não restou comprovado os registros válidos e regulares das armas objeto do requerimento, nem o processo administrativo de renovação.

Além disso,
por se tratar de bem apreendido utilizado para pratica de crime, a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

“PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO. PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EFICAZ. TIPICIDADE DA CONDUTA. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. PREPONDERÂNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. ADOÇÃO DO CRITÉRIO MATEMÁTICO 1/8 (UM OITAVO). PREJUDICADO. QUANTUM ADOTADO PELO JUÍZO SINGULAR. RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. INVIABILIDADE. PRODUTO UTILIZADO PARA A PRÁTICA DO CRIME. 1. Nas circunstâncias narradas nos autos, segundo as quais, logo após comunicação aos milicianos, foi comprovada a prática do delito de tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido, não se afigura passível de nulidade o ingresso forçado de policiais. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, aliadas aos depoimentos dos policiais e ao vasto acervo probatório, a condenação dever ser mantida. 3. Demonstradas materialidade e autoria, é possível a condenação do agente que possui a posse irregular de munição de uso permitido. 4. Na fixação da pena-base, em crimes de drogas, deve ser observada a preponderância do art. 42 da Lei no 11.343/06. 5. Encontrando-se a pretensão recursal contemplada na decisão recorrida, o pedido não merece ser conhecido. 6. Mantém-se o confisco de bem apreendido, eis que comprovado seu uso na prática do tráfico de entorpecentes. 7. Apelo conhecido e desprovido.(TJ-AC - APR: 00046063720188010002 Cruzeiro do Sul, Relator: Des. Elcio Mendes, Data de Julgamento: 14/09/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/09/2023).

Ante o exposto, conheço do recurso e no mérito NEGO PROVIMENTO para manter a sentença em sua integralidade.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023